Tribunal: TJES
Processo: 5023691-48.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023691-48.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO TELLES BASTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESCONTOS EM VENCIMENTOS PARA REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS. BOA-FÉ PRESUMIDA. TEMA 1009 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega que teve seus vencimentos bloqueados em razão de não realizar o Censo e, em razão disso, ajuizou processo judicial anteriormente à presente demanda. Sugere que, na data em que a GGP (Gerência de Gestão de Pessoas) tomou ciência de decisão interlocutória proferida em tal processo, como represália, excluiu escalas especiais do autor e passou a fazer descontos indevidos sobre os vencimentos do autor, relativos a escalas extraordinárias já cumpridas. Requer, liminarmente, a devolução dos valores já descontados e a cessação de novos descontos. No mérito, pede a confirmação da liminar, indenização por danos morais e materiais, e a expedição de ofício à Corregedoria da SEJUS/ES e à Procuradoria Geral do Estado para responsabilização dos agentes envolvidos.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor pugna por sua reforma. O requerido, em contrarrazões, requer que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença merece reforma, no que tange ao pedido de indenização por danos materiais. Entendo por indevidos os descontos lançados sobre os vencimentos do autor a título de reposição ao erário público, por diversas razões. Primeiramente, há de se registrar que os descontos são relativos a escala extraordinária cuja realização pelo autor é incontroversa, e se deu anteriormente à aplicação de penalidade de suspensão.

4. Embora não haja ilicitude no cancelamento de escalas extraordinárias futuras, em razão da penalidade aplicada, não é cabível privar o autor do recebimento do adicional pelas escalas já realizadas antes de sua suspensão. Ora, a remuneração por trabalho efetivamente prestado é direito do servidor e dever do Estado, sob pena de permitir enriquecimento injustificado do ente em detrimento de prejuízo financeiro do servidor, o que não pode ser tolerado.

5. Não bastasse, tem-se que a sentença recorrida está em desacordo com a jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, cabendo destacar a tese firmada no Tema Repetitivo 1009: “
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
”.

6.

Há precedentes do TJES em casos semelhantes, estabelecendo que não é possível presumir-se a má-fé do servidor: “
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL RECEBIMENTO DE VALORES A MAIOR DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. No julgamento do recurso especial nº 1.244.182/PB, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, correspondente ao artigo 1036 do CPC/2015, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca do não cabimento da reposição estatutária, de valores pagos a servidor público de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, em virtude do caráter alimentar da verba. Este entendimento aplica-se aos casos em que o pagamento de valores a maior decorreu de erro da Administração. Precedentes.
Não é possível presumir a má-fé do servidor, quanto ao recebimento de valores a maior em decorrência de erro da Administração Pública
. Recurso desprovido
” (TJES - 2ª Câmara Cível. Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Apelação Cível nº 0000755-16.2014.8.08.0008. Data: 25/09/2023).

7. Considerando-se que a verba recebida consistia em remuneração por serviço efetivamente prestado, não há indícios nos autos de que o autor tenha agido de má-fé ou contribuído de alguma forma para o recebimento de valores a maior. “
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
” (REsp 956.943/PR).

8. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, porém, a sentença deve ser mantida. Não há indícios de abuso do Estado ao proceder com o desconto, inclusive porque há precedentes que o autorizam a assim proceder, em situações diversas, porém semelhantes. Ademais, entendo que os descontos em questão não são suficientes para gerar abalo extraordinário aos direitos da personalidade do autor, sobretudo porque os valores são relativamente baixos e houve o parcelamento, de sorte a não impactar profundamente o orçamento familiar do requerente.

9. Do exposto,
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
para declarar a inexigibilidade da dívida discutida nos presentes autos e determinar a restituição integral de valores eventualmente descontados dos proventos do autor a título de reposição do erário, acrescido de juros de mora e correção monetária. Mantêm-se incólumes os demais capítulos da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

10. Sem custas condenação em custas e honorários, diante da reforma parcial da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)